Tribunal: TJDFT
Processo: 0742577-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742577-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora